Tribunal: TJSP
Processo: 2049181-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação da Lei no 7.027, de 21.12.2017, do Município de Bauru, "que dispõe sobre a transformação de vias públicas em corredores comerciais, de serviços e comercial e de serviços, para alterar a tabela do art. 3o e acrescentar novos corredores comerciais e de serviços e dá outras providências" (verbis).
Restrições urbanísticas de cunho convencional. Patente

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação da Lei no 7.027, de 21.12.2017, do Município de Bauru, "que dispõe sobre a transformação de vias públicas em corredores comerciais, de serviços e comercial e de serviços, para alterar a tabela do art. 3o e acrescentar novos corredores comerciais e de serviços e dá outras providências" (verbis).
Restrições urbanísticas de cunho convencional. Patente interesse comunitário, preservado por textos constitucionais.
Processo legislativo. Violação. Imperiosa transparência em todas as fases da tramitação. Violação do art. 180, I, II e V da Constituição do Estado de São Paulo e dos arts. 1o, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, ora incidentes em razão do art. 144, novamente da Constituição do Estado de São Paulo. Direito dos administrados e dever dos poderes públicos.
Ofensa ao princípio da plena participação popular. Projeto do Poder Executivo enviado à Câmara Municipal para modificar ocupação do solo no perímetro urbano. Prefeitura que afirma participação popular, circunstância, contudo, verificada apenas na fase antecedente ao encaminhamento do projeto à Edilidade. Prefeitura que sustenta a desnecessidade de audiências públicas enquanto o projeto já tramitava na Casa de Leis, por conta de que o mesmo foi aprovado sem alterações, tal como enviado pelo Executivo ao Poder Legislativo. Argumento inconvincente. Prova documental que revela a existência de justificadas resistências de parte de diferentes interessados, questionável a representatividade dos presentes nos encontros antecedentes, tomando em conta a densidade demográfica local. Tema de interesse geral, ausente prova da expressa concordância da ampla maioria dos alcançados pelas alterações urbanísticas propugnadas. Contexto que reforçou a ideia de imprescindibilidade de audiências públicas durante a tramitação do projeto na Câmara Municipal, o que realmente não aconteceu, de acordo com as informações de fl. 507, trazidas pela própria Prefeitura.
Câmara Municipal que é o proscênio apropriado para conferência do real interesse geral da comunidade. Normas constitucionais que garantem a participação popular em todas as fases da discussão. Indicadores de que os debates populares antecedentes foram acompanhados por proporção numericamente não relevante da população.
Agravo ao princípio da segurança jurídica. O parcelamento do solo das cidades, por meio da instalação de loteamentos, tem razão no preceito da função social da propriedade e remete à imprescindível aprovação antecedente pelo Poder Público municipal, que, dessa forma, também fica vinculado ao quanto deferido. Incidência do 'caput' do art. 5o da Const. Federal, bem como de seu inciso XXIII, concretizados no plano material pelos arts. 3o, 6o, 12, 18, 26, inciso VII, 37 e 38 da lei federal 6.766/79 e 1.277, par. único do Cód. Civil.
A expressa aprovação pelo Executivo local, com outorga da respectiva licença, que importa um pré-requisito do parcelamento ordenado do solo. Esse ato administrativo, então, é de ser interpretado como verdadeira estipulação em face de terceiro (sendo loteador e adquirentes diretamente contratantes e terceiro vinculado por adesão, a administração), a obrigar o governo municipal não apenas na supervisão das limitações urbanísticas, como igualmente implica sua condição de garantidor do seu exato cumprimento, somente alteráveis uma vez preenchidos os standards constitucionais.
Inobservância, neste caso, dos predicados constitucionais do bem estar geral e das normas de qualidade de vida. A substancial altercação da ocupação do solo não só compromete a comunidade ao redor do perímetro modificado, como também abala a exata dimensão do direito de propriedade de todos os interessados, o que, somado à resistência destes, em relação à lei em comento, mais o questionamento da exata transparência, predicada pela Constituição Estadual, tudo fundamentadamente posto em xeque pelo Ministério Público, obstaram sobremaneira a constitucionalidade do texto.
Precedentes do colendo Órgão Especial.
Ação procedente.